Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-24.2022.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-24.2022.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI VALVERDE LESSA - CPF: 913.207.391-72 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), NILMA REGINA COSTA LESSA - CPF: 906.439.331-15 (EMBARGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), SIDNEI VALVERDE LESSA - CPF: 913.207.391-72 (EMBARGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), NILMA REGINA COSTA LESSA - CPF: 906.439.331-15 (EMBARGANTE), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ART. 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECORRIDO QUE TRAZ AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES A DERRUIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE ADESIVA – BENEFÍCIO REVOGADO – MÉRITO – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EM PARTILHA DE UNIÃO ESTÁVEL – COTAS DE CAPITAL – NÃO COMPROVADA TITULARIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR SOBRE ELAS, O QUE DEMANDARIA SIMPLES PROVAS – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA COMUM NÃO ELIDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000161-24.2022.8.11.0039

EMBARGANTE:

SIDNEI VALVERDE LESSA

EMBARGADA:

NILMA REGINA COSTA LESSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos, mantendo a sentença recorrida.

Em suma, o embargante aponta que:
“ao manter a condenação da embargada em apenas 50% do valor das cotas de capital, deixou de enfrentar a questão dos limites da lide”, “isso porque não houve pedido de partilha das cotas de capital, bem como, o acordo firmado entre as partes não foi impugnado por nenhuma das partes no tocante à destinação das cotas”
;
“o acórdão foi omisso quanto aos limites impostos ao Magistrado através dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, conhecendo questões não suscitadas pelas partes e determinando a divisão das cotas no presente feito (que não se trata de sobrepartilha)”
; pede
“apenas e tão somente o reconhecimento v. acórdão quanto à violação ao princípio da congruência, com a supressão da parte que reconheceu à embargada o direito à meação das cotas de capital, seja decotado do acórdão a partilha das cotas de capital, com a manutenção da condenação da Embargada ao dano material emergente, no valor integral dispendido pelo Embargante para pagamento da dívida, qual seja R$ 38.975,76 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos)”
(sic).

Pede o acolhimento do recurso para:
“b) O reconhecimento da omissão quanto à violação dos arts. 141 e 492 do CPC; c) A modificação do julgado, com o decote da meação indevidamente reconhecida”
(sic).

Sem contrarrazões.

Pedido de sustentação oral pela parte embargante na peça Id. 279155889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração).

Além disso, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO –

NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

"
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ART. 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECORRIDO QUE TRAZ AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES A DERRUIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE ADESIVA – BENEFÍCIO REVOGADO – MÉRITO – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EM PARTILHA DE UNIÃO ESTÁVEL – COTAS DE CAPITAL – NÃO COMPROVADA TITULARIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR SOBRE ELAS, O QUE DEMANDARIA SIMPLES PROVAS – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA COMUM NÃO ELIDIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

É lícita a revogação da justiça gratuita quando, havendo impugnação da parte recorrida, a parte recorrente não lograr êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão da benesse, mormente quanto os elementos, existentes nos autos, evidenciarem que o beneficiário possui condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

A união estável, salvo disposição expressa em contrário, é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, presumindo-se que os bens adquiridos na constância da relação sejam fruto de esforço comum.

As cotas de capital vinculadas à conta adquiridas durante a união estável integram o patrimônio comum, salvo comprovação inequívoca de sua exclusividade, o que não restou demonstrado nos autos.

A responsabilidade pelo pagamento de dívidas contraídas na constância da união estável é solidária, presumindo-se que tenham sido contraídas em benefício da entidade familiar, salvo prova em contrário, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil e jurisprudência consolidada.

Considerando que a requerida assumiu contratualmente a obrigação de quitar a dívida bancária e não o fez, bem como possuía direito à meação das cotas de capital utilizadas para essa quitação, correta a sentença ao determinar a restituição ao autor de 50% do valor resgatado.

Recursos de apelação principal e apelação adesiva desprovidos. Manutenção da sentença de primeiro grau.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no julgado embargado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando ambos recursos, infere-se que não devem prosperar.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos recursos interpostos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidnei Valverde Lessa e de recurso de apelação adesivo interposto por Nilma Regina Costa Lessa, ambos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

Conforme transcrição acima, na sentença recorrida foi determinada a condenação da requerida ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital a título de dano material emergente, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

O apelante Sidnei Valverde Lessa sustenta que a sentença desconsiderou o acordo firmado entre as partes, violando os princípios da previsibilidade e da segurança jurídica, ao determinar a partilha de cotas de capital sem observância da autonomia da vontade das partes.

Argumenta que as cotas de capital pertenciam exclusivamente a ele e que não há prova nos autos de que a dívida bancária quitada com tais cotas tenha sido assumida na constância da união estável, sendo indevida sua inclusão na partilha de bens.

Pede a reforma integral do édito sentencial, com o reconhecimento da exclusividade da titularidade das cotas ou, subsidiariamente, a limitação da partilha ao percentual comprovadamente pertencente à parte apelada.

Por sua vez, a apelada e recorrente adesiva Nilma Regina Costa Lessa busca a reforma parcial da sentença, sustentando que a condenação ao pagamento de 50% das cotas de capital a título de dano emergente carece de fundamento jurídico, pois o acordo extrajudicial firmado entre as partes já previa a destinação das contas bancárias e dos valores nelas existentes à recorrente.

Argumenta que o recorrido não sofreu qualquer dano material, pois não há comprovação de que tenha desembolsado qualquer quantia para a quitação da dívida e que a sentença não analisou corretamente as cláusulas do acordo extrajudicial, especialmente no que tange à obrigação assumida pelo autor apelado em assinar os documentos necessários ao levantamento das cotas de capital.

Pede o provimento ao recurso adesivo, com a consequente exclusão da sua condenação ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.
A questão central controvertida reside na possibilidade de partilha das cotas de capital vinculadas à conta conjunta dos ex-conviventes, na validade da condenação imposta à parte requerida para restituição de 50% do montante utilizado na quitação de débito bancário e na interpretação do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Neste contexto, quanto
ao regime patrimonial aplicável e da partilha das cotas de capital, a união estável, salvo disposição expressa em contrário, é regida pelo regime da comunhão parcial de bens
, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens."

Dito isso, acerca da temática,
no regime da comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que estejam em nome de um só cônjuge
. Isto é o que estabelece o artigo 1.658 do Código Civil e seguintes, confira-se:

"Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão”

Nestes termos, na forma da Lei,
impõe-se a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, os quais deverão ser partilhados igualitariamente, independentemente da contribuição de cada um para a consecução do resultado patrimonial, uma vez que presumida a aquisição por esforço comum
.

Deste modo, no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável são considerados comuns ao casal, salvo prova de que a aquisição decorreu de bens particulares, doação ou sucessão, conforme estabelece o artigo 1.658 do Código Civil.

No caso concreto,
a alegação do apelante Sidnei de que as cotas de capital pertenciam exclusivamente a ele não encontra suporte probatório seguro e suficiente para afastar a presunção legal de comunhão.

Neste contexto, salienta-se que embora se trate de simples comprovação (Ex.: bastava comprovante de abertura de conta, adesão e/ou aquisição de cotas junto à Cooperativa de Crédito anterior à união estável),
a prova documental anexada aos autos não demonstra de forma cabal que a integralização dos valores junto à CCPI Noroeste Mato Grosso (Id. Num. 243618194 - Pág. 14) decorreu exclusivamente do patrimônio particular do recorrente, de tal feita que a ausência de tal comprovação impossibilita o afastamento do regime legal sobre tal montante, denotando correta a sentença recorrida ao determinar a partilha proporcional destes valores aplicados
.

Dito em outras palavras, como,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor do pedido a prova do fato constitutivo do seu direito, e considerando que, no caso, o recorrente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar que os valores foram constituídos com recursos próprios, sem comprovação documental idônea, à míngua de provas, impõe-se a partilha do valor
.

Além disso,
lendo e relendo os termos do acordo extrajudicial Id. 243618193, infere-se que no rol
“DOS BENS, DAS DÍVIDAS, DA PARTILHA E DOS ALIMENTOS”
foi sonegada a existência de tais cotas sociais
, de tal modo que o ajuste firmado não opera efeito em relação a tal valor, ou seja, não se estende o ajuste à tal direito, de modo que deve o montante das cotas ser partilhado segundo o regime de comunhão parcial.

Nesta linha de intelecção, infere-se escorreita a sentença recorrida ao reconhecer que seria devida à requerida a restituição de 50% das cotas de capital utilizadas para quitação do débito bancário, isso porque, de fato,
conquanto houvesse ajuste obrigacional de que a mesma deveria arcar com o valor das dívidas pendentes, conforme discriminado
no item 19 e subitens do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 24361819,
A AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO ACORDO DE PARTILHA EM RELAÇÃO AO VALOR DAS COTAS SOCIAIS FAZ INCIDIR, POR IMPERATIVO LEGAL, DIREITO À MEAÇÃO DE TAL MONTANTE ENTRE AS PARTES, TOCANDO, PORTANTO, DIREITO DA REQUERIDA À METADE DESTE MONTANTE
. Veja:

(...)

Nesse contexto, infere-se
escorreita a sentença recorrida ao reconhecer que seria devida à requerida a restituição de 50% das cotas de capital utilizadas para quitação do débito bancário, isso porque, de fato, conquanto houvesse ajuste obrigacional de que a ela deveria arcar com o valor das dívidas pendentes, a ausência de menção no acordo de partilha em relação ao valor das cotas sociais faz incidir, por imperativo legal, direito à meação de tal montante entre as partes, tocando, portanto, direito da parte demandada à metade deste valor
.

Ademais, em que pese o recorrente alegue que não há comprovação nos autos de que a dívida bancária quitada com o valor das cotas de capital tenha sido assumida na constância da união estável, assinala-se que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, as dívidas contraídas na constância da união estável foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, cabendo a quem alega o ônus de provar em sentido contrário.

No caso, analisando o acervo probatório coligido ao feito, depreende-se que não há prova segura alguma da alegação da parte autora recorrente de que efetivamente a dívida não foi contraída em benefício do casal, o que impõe, portanto, a partilha deste ônus. Ou seja, cabe ao autor recorrente o ônus de desconstituir a presunção de contração da dívida em benefício do casal, não havendo prova segura alguma de que o débito reverteu somente em favor da requerida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, declarou, reconheceu e dissolveu o vínculo entre as partes, determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos e a divisão das dívidas contraídas durante o período de convivência. A apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a exclusão da partilha de bens dos imóveis que alega terem sido adquiridos antes da união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se deve ser realizada a exclusão dos imóveis descritos nos itens “C”, “D” e “E” da partilha, supostamente adquiridos em momento anterior ao início da união estável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando o Juízo de origem decide com base em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a aquisição dos imóveis que pretende excluir da partilha se deu em momento anterior à constituição da união estável, razão pela qual tais bens devem integrar a divisão entre os ex-conviventes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“Na dissolução de união estável, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, salvo prova inequívoca de aquisição anterior ao início da relação”.
Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 8º e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, 1043411-67.2023.8.11.0041 e 1024074-21.2023.8.11.0000.”
(N.U 1000151-50.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO -
DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária. Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.
Não tendo a parte logrado êxito em fazer prova em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes na constância da união estável, foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhas
.”
(N.U 1000892-06.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS –
BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL PARTILHADOS NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS IMÓVEIS OU DIREITOS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE DÍVIDA DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 0006248-10.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019) (destaquei)

De outra feita, a recorrente adesiva sustenta que o recorrido não sofreu qualquer dano material, pois não há prova de que tenha desembolsado valores para a quitação da dívida.

Entretanto, essa argumentação da mesma forma não se sustenta, pois, de fato, houve o resgate do capital para pagamento da dívida pendente, consoante documento coligido ao Id. Num. 243618194 - Pág. 14.

Por fim, salienta-se que embora alegue que o acordo extrajudicial firmado entre as partes já previa a destinação das contas bancárias e dos valores nelas existentes à recorrente adesiva, o montante de cotas sociais não se confunde com saldo bancário, tratando-se de direito com outra origem, de modo que também escorreita a sentença na condenação da requerida ao ressarcimento de metade do valor das cotas, impondo-se o desprovimento do apelo adesivo.

Em suma, considerando que a requerida assumiu contratualmente o ônus de quitar a dívida e não o fez, tendo havido quitação com valores de cotas sociais do autor que deveriam integrar a partilha, bem como diante da inexistência de provas de que a integralização dessas cotas tenha ocorrido exclusivamente com recursos particulares do autor (Sidnei) e de que a dívida quitada foi contraída exclusivamente em benefício da requerida (Nilma), conclui-se que a sentença recorrida está correta ao determinar condenação à restituição de 50% dos valores indicados no Id. Num. 243618194 - Pág. 14 para saldar o débito, pois, embora alegue em sentido diverso, a parte demandada assumiu contratualmente o ônus de quitar a dívida e não o fez, bem como possuía direito à meação do valor das cotas sociais do autor, as quais não foram referidas no ajuste de partilha da união estável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos interpostos
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que indevida a majoração em caso de procedência parcial.

Por fim,
DETERMINO
que a parte requerida apelante adesiva Nilma Regina Costa Lessa recolha as custas do preparo do seu apelo de forma simples, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, salienta-se que, diversamente do que argumenta a parte embargante, não há desborde algum dos limites objetivos da lide, sendo, no caso julgado, somente aplicado o pertinente enquadramento jurídico adequado aos fatos objeto da demanda, o que é plenamente possível com base na premissa de que o juiz conhece o Direito (
iura novit curia
) e no famigerado brocardo
da mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito), sendo, destarte, descabida a alegação de vilipêndio às normas arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, sobreleva-se que a parte autora pediu na inicial a
“condenação da Requerida ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS no valor de R$ 38.975,76 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos)”
, estando à condenação da
“p
arte requerida

ao pagamento da quantia equivalente a 50% das cotas de capital a título de dano material emergente”
(sic) dentro dos limites do que foi inicialmente vindicado.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025